Tribunal: TJPA
Processo: 0015751-41.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015751-41.1997.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, GERALDO DOS SANTOS TAVARES, DEUZARINA NAZARE MATOS DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO BRAGA DUTRA, FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação dos embargados, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão e contradição, especialmente quanto à inaplicabilidade do REsp 1.336.026/PE e à contagem do prazo prescricional. Requereu, ainda, o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE; (ii) há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada a omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado examinou os elementos dos autos e fundamentou-se em entendimento consolidado do STJ (Tema 880), quanto à liquidação de sentença ilíquida proferida antes de 2002.

4. A sentença de origem dependia da apresentação de documentos pelo ente executado, conforme determinado pela remessa à Contadoria Judicial, sendo correta a modulação do termo inicial da prescrição.

5. O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais apontados, bastando a fundamentação adequada. O CPC/2015 admite o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração. 2. O julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada. 3. O CPC/2015 admite o prequestionamento ficto mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.336.026/PE (Tema 880/STJ).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id n° 19204163, que deu provimento ao apelo interposto por
Arnaldo Jose de Aguiar Grana e outros
e, assim, declarou a nulidade da sentença, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA SENTENÇA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO DOS REPETITIVOS NO RESP 1.336.026/PE.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Os apelantes requerem a reforma da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição e julgou a demanda extinta com resolução de mérito.

2. Para tanto, alegam que não houve prescrição, por se tratar de sentença ilíquida e que, de acordo com a jurisprudência dominante sobre a prescrição nos casos em que o título executivo ainda não foi objeto de quantificação pela via da liquidação de sentença, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se firmou no sentido de que o lapso prescricional para a propositura da execução de sentença ilíquida, só se inicia quando finda a liquidação.

3. Considerando a jurisprudência do STJ, entendo que, de fato, assiste razão aos apelantes no sentido de que não ocorreu prescrição, mas não por se tratar de sentença ilíquida, mas sim em razão da aplicação do entendimento firmado sob o rito dos repetitivos no RESP 1.336.026⁄PE ao presente caso

4. No caso em tela, a ação principal transitou em julgado em 10/05/2010 (Id nº 6618265 – pág. 10), tendo o dispositivo da sentença que reconheceu o direito dos apelantes deixado claro que as parcelas pretéritas deveriam ser apuradas em liquidação, conforme se extrai do Id nº 6618207 - pág 6.

5. Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE, mencionado na jurisprudência alhures, os efeitos decorrentes dos comandos do acórdão do REsp ficaram modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

6. Tendo isto em vista, tem-se que ao caso em comento se aplica o entendimento firmado dos repetitivos no REsp 1.336.026/PE, pois se trata de decisão transitada antes de 17/03/2016 e que, à época, dependia por parte do executado do fornecimento de documentos para liquidação da sentença, vez que a sentença é datada de 2001, e conforme o Tema 880/STJ, "a partir da vigência da Lei n° 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada.

7. Sendo assim, não é que no caso em tela se ignore a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mas sim que, em decorrência da modulação dos efeitos acima indicados, o prazo prescricional de 5 anos começou a correr em 30/06/2017, e os apelantes ingressaram do com o cumprimento de sentença em 2018, quando só havia fluído um ano do prazo prescricional.

8. Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015751-41.1997.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumentar que o julgamento do REsp 1.336.026/PE pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se adequaria ao caso em tela, pois a liquidação da sentença não dependeria do fornecimento de nenhum documento ou ficha financeira pelo executado.

Ademais, justifica a oposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Diante disso, com base nos argumentos expostos, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n° 19517190).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que a fundamentação utilizada não se adequaria ao caso em concreto.

No entanto, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento
.

O acórdão recorrido, ao examinar minunciosamente todos os elementos fáticos-processuais que constam nos autos, fez a correta aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.336.026/PE, restando consignado que:

Tendo isto em vista, tem-se que ao caso em comento se aplica o entendimento firmado dos repetitivos no REsp 1.336.026/PE,
pois se trata de decisão transitada antes de 17/03/2016 e que, à época, dependia por parte do executado do fornecimento de documentos para liquidação da sentença, vez que a sentença é datada de 2001
, e conforme o Tema 880/STJ, "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada.

Restou incontroverso no julgado que a sentença em comento é ilíquida, ademais, houve determinação judicial expressa de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos (Id n° 6618272), dada a complexidade envolvida na apuração das verbas retroativas, dependentes da análise de parâmetros legais e normativos específicos, bem como da obtenção de fichas financeiras a serem providenciadas pelo ente executado.

Portanto, no caso em tela não se ignora a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mas sim que,

em decorrência da modulação dos efeitos indicados, o prazo prescricional de 5 anos começou a correr em 30/06/2017
.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Não obstante, o CPC/2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, não se verifica qualquer omissão relevante, inclusive para fins de prequestionamento, uma vez que os fundamentos legais invocados foram devidamente enfrentados de forma clara e coerente, tendo o julgado aplicado corretamente a tese repetitiva do STJ e sua modulação temporal, sem que haja qualquer contradição entre os fundamentos jurídicos utilizados e a conclusão adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025